Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Remessa à contadoria judicial. Mera conferência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação dos executados, aqui agravados, para reconhecer excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside no excesso de execução e necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos.
III. Razões de decidir
3. Os cálculos para a liquidação do julgado devem observar estritamente as balizas traçadas no título judicial. Para isso, tratando-se de matéria técnica, mormente quando envolve cálculos complexos, o magistrado, que muitas vezes não detém conhecimento especializado para tanto, pode se valer da Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do juízo, conforme art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes TJDFT.
4. Sobressai inexistente alta complexidade da matéria, que demande conhecimento técnico contábil para o desate da questão e remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que o confronto das verbas discriminadas nas planilhas mencionadas com os termos do título executivo judicial permite concluir pela existência do excesso de execução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, §2o.